Tribunal: TJSP
Processo: 0015769-43.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ção do depósito a título de atualização monetária ou quaisquer encargos – Suficiência, ademais, daquele depósito, que não dependia da venda do bem arrendado – Descabimento de imposição de multa pela demora ou ausência da venda – Levantamento do segundo depósito (R$ 10.940,11), realizado a título de complementação e de multa cominatória, que não cabe ao exequente, já satisfeito pelo primeiro depósito, e sim ao executado – Sentença mantida – Improvimento.

(TJSP; Apelação Cível 0015769-43.2017.8.26.0005; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Arrendamento Mercantil

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/08/2020

Data de publicação:

12/08/2020

Ementa:
Arrendamento mercantil – Devolução de VRG – Fase de cumprimento de sentença – Depósito, pelo executado, da integralidade do montante calculado pelo exequente (R$ 33.652,43) antes de se considerar qualquer atraso – Desnecessidade de complementação do depósito a título de atualização monetária ou quaisquer encargos – Suficiência, ademais, daquele depósito, que não dependia da venda do bem

Ementa:
Arrendamento mercantil – Devolução de VRG – Fase de cumprimento de sentença – Depósito, pelo executado, da integralidade do montante calculado pelo exequente (R$ 33.652,43) antes de se considerar qualquer atraso – Desnecessidade de complementação do depósito a título de atualização monetária ou quaisquer encargos – Suficiência, ademais, daquele depósito, que não dependia da venda do bem arrendado – Descabimento de imposição de multa pela demora ou ausência da venda – Levantamento do segundo depósito (R$ 10.940,11), realizado a título de complementação e de multa cominatória, que não cabe ao exequente, já satisfeito pelo primeiro depósito, e sim ao executado – Sentença mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015769-43.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015769-43.2017.8.26.0005 -Voto no
2
APELANTE: ALEXANDRE FIGUEIREDO
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DE S.MIGUEL PAULISTA
EMENTA: Arrendamento mercantil Devolução de VRG
Fase de cumprimento de sentença Depósito, pelo executado,
da integralidade do montante calculado pelo exequente (R$
33.652,43) antes de se considerar qualquer atraso

Desnecessidade de complementação do depósito a título de
atualização monetária ou quaisquer encargos Suficiência,
ademais, daquele depósito, que não dependia da venda do bem
arrendado Descabimento de imposição de multa pela demora
ou ausência da venda Levantamento do segundo depósito (R$
10.940,11), realizado a título de complementação e de multa
cominatória, que não cabe ao exequente, já satisfeito pelo
primeiro depósito, e sim ao executado Sentença mantida
Improvimento.
VOTO N° 44.513
(processo digital)
A r. sentença de fls. 101/104, cujo relatório é ora
adotado, julgou extintas as impugnações ao cumprimento de sentença
proferida em ação de devolução de VRG relativa a contrato de arrendamento
mercantil.
Apelou
o
autor-exequente,
a
fls.
107/114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015769-43.2017.8.26.0005 -Voto no
3
inconformado com a restituição dos depósitos remanescentes ao executado, e
não ao exequente. Anteriormente havia sido determinado ao banco réu que
depositasse em favor do exequente a quantia de R$ 44.203,05, mas quando
do levantamento estavam disponíveis apenas R$ 33.652,43 significando R$
10.550,62 a menor, sendo esta a diferença entre aquele da sentença de fls. 22
dos autos de origem e o valor inicialmente depositado pelo réu, depois
complementado, e que teve a concordância do executado para o respectivo
levantamento, não havendo qualquer motivo para o bloqueio.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
O recurso não prospera.
A ação de origem, movida pelo ora apelante,
pretendeu a devolução do Valor Residual Garantido pago em decorrência de
contrato de arrendamento mercantil após a retomada do veículo pela
arrendante.
A r. sentença hostilizada foi bem clara ao ponderar
que o exequente calculou a título de devolução do VRG exatamente os R$
33.652,43 previamente depositados pelo banco executado e que os outros R$
10.940,11 foram depositados a título de complementação por atualização,
além de multa cominatória relacionada à determinação de venda do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015769-43.2017.8.26.0005 -Voto no
4
devolvido que ainda não havia sido concretizada.
Note-se que a fls. 94 destes autos o banco
executado pediu a extinção diante do levantamento já realizado pelo credor,
que foi aquele de R$33.652,43, restando evidente que o devedor concordou
com este último levantamento e não propriamente com o de R$ 10.940,11
restante.
Neste ponto, como o banco já havia depositado todo
o valor pleiteado pelo exequente, não havia que se cogitar da venda do veículo
porque dela não dependia o credor para ver satisfeito o seu crédito, uma vez
que, repita-se, o depósito de R$33.652,43 já havia sido suficiente.
Por consequência, a ausência ou demora na venda
do bem arrendado não poderia ensejar a imposição de multa cominatória que
compõe o depósito em questão.
Ademais, o depósito dos R$33.652,43 ocorreu antes
do início do cumprimento de sentença, de sorte que sobre aquele valor não
incide nenhum encargo de mora ou atualização monetária:
Nesse sentido bem ponderou a r. sentença:
Isto porque conforme se infere dos autos o depósito do
valor controvertido foi realizado pelo executado antes do início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015769-43.2017.8.26.0005 -Voto no
5
cumprimento de sentença, sendo portanto restituído ao exequente
devidamente atualizado pelo depósito judicial, não havendo que se falar
em complementação ou qualquer correção monetária, tampouco
imposição de multa nos termos do art. 520, § 3o do CPC. (fls. 103)
Portanto o valor depositado a este título não cabia
mesmo ao exequente, e sim ao executado depositante deste excedente.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR